Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-18.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700804-18.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ILDA SOUZA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ILDA SOUZA DOS SANTOS em face de decisão proferida nos autos do processo 0719408-13.2023, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a determinar ao Distrito Federal que submeta a parte agravante a cirurgia CE – RESSECÇÃO DE TUMOR DO MEDIASTINO. A parte agravante informa que é portadora de Neoplasia Maligna – CID D 383, o que por si só já gera o direito de preferência para o seu atendimento, com fulcro no art. 2o, da lei no 12.732/2012, razão porque defende a existência dos requisitos necessários para concessão da antecipação de tutela. Salienta que a situação delicada de saúde da parte autora agravante, que vem aguardando indefinidamente pela realização do procedimento ora pleiteado, se faz necessária uma maior agilidade para que a concessão do direito à saúde, conforme art. 196 caput da Constituição Federal, sejam alcançados antes de maiores danos à saúde dela. Requer a concessão de antecipação de tutela para determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a realização do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TUMOR DO MEDIASTINO, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do DF. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. Quanto à urgência ou perigo de dano, existente no caso em análise. Do relatório médico, acostado aos autos originários, informa que a paciente tem 65 anos, com histórico de COVID há 15 meses, e durante avaliação de imagem TC de Torax 17/01/23, foi achado lesão expansiva de partes moles de contornos lobulados, localizada no mediastino anterior, medindo cerca de 57x47x49 mm. Solicitando internação para cirurgia. A parte autora é portadora de câncer maligno, portanto a rapidez da intervenção médica garante o sucesso do tratamento e a sobrevida do paciente. Importante destacar que nos termos do art. 2o, da Lei no 12.732/2012. O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. Portanto, a cirurgia requerida deve ser fornecida a agravante, que corre risco de agravamento do quadro, com risco de óbito. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela para compelir o DF a fornecer para a parte agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a realização do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TUMOR DO MEDIASTINO, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Distrito Federal, até a plena recuperação da saúde da agravante, sob pena de sequestro de verbas para custeio do tratamento. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 27 de abril de 2023 19:11:05. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator